Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702036-79.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: DISTRITO FEDERAL, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, NAIR LINA DA SILVA ARAUJO, DJANIRA APARECIDA GOMES CAMPOS REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DJANIRA APARECIDA GOMES CAMPOS D E S P A C H O Por ora, nada há a prover quanto à manifestação de ID 43722828. Aguarde-se o julgamento do recurso, já incluído na pauta conforme ID 43666923. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora